Tribunal: TJMT
Processo: 1013679-64.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013679-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA LEANDRO - CPF: 014.420.841-54 (RECORRIDO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. OFENSA A DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. LINHA DIGITÁVEL ENCAMINHADA POR MENSAGEM DE TEXTO. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO SEM CONFERÊNCIA DE DADOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O “Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude” (N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

2. A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no
boleto
antes de efetuar a quitação.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco C6 S.A,
em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para: i) condenar o banco recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais; ii) condenar o recorrente ao pagamento de R$ 716,28 (setecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), a título de repetição de indébito na forma simples; iii) julgar improcedentes os pedidos iniciais, em face de Banco Pan S.A.

O Banco Pan S.A sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024